Tribunal: TJBA
Processo: 0528961-80.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0528961-80.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY, BRUNO DE ALMEIDA COELHO, HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO, MONIZE TRANCOSO DE SOUZA ACHY

APELADO: LUCIANO PEREIRA DO NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA COELHO, MONIZE TRANCOSO DE SOUZA ACHY, HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO, RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL.
VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS.
ALEGAÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL QUE SUPERA O PRAZO DE TOLERÂNCIA.
OCORRÊNCIA DE CHUVAS E ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA QUE CONSTITUEM RISCOS PREVISÍVEIS E INERENTES À ATIVIDADE PRATICADA. ASSENTADA A
CULPA DA CONSTRUTORA PELA RESCISÃO.
DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CONSTRUTORA QUE SÓ SE DESONERA DE SUA OBRIGAÇÃO COM A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO IMÓVEL AO PROMITENTE COMPRADOR.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PELA SENTENÇA. MANTIDO EM RESPEITO À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
CORREÇÃO DA DÍVIDA JUDICIAL PELO INPC. MANUTENÇÃO. ÍNDICE QUE TEM MELHOR REFLETIDO AS PERDAS INFLACIONÁRIAS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. APELO QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS SEJA FEITA DE FORMA INTEGRAL. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS MANTIDOS. CONDENAÇÃO A CARGO DA PARTE RÉ NO PERCENTUAL MÁXIMO DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0528961-80.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
e apelados

Limoeiro Empreendimentos
Imobiliários
Spe Ltda,

Alphaville Urbanismo S/A
e

Luciano Pereira
d
o Nascimento.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia à unanimidade de votos, em
conhecer ambos os recursos
,

dar provimento ao recurso do demandante,
reformando a sentença para estabelecer a restituição integral dos valores pagos pelo imóvel e
negar
provimento

ao recurso das demandadas,
nos termos do voto deste Relator.

Sala de Sessões, de de 2022.

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator